Tribunal: TJSP
Processo: 0001387-10.2021.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso defensivo – Retificação de cálculos – Pedido de retroação da data-base para a progressão ao regime semiaberto à data em que alcançou o requisito temporal para a concessão da benesse, com a finalidade de produzir efeitos na data de consecução futura à progressão ao regime aberto – Impossibilidade – Providência em que não se vincula apenas e tão somente ao

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso defensivo – Retificação de cálculos – Pedido de retroação da data-base para a progressão ao regime semiaberto à data em que alcançou o requisito temporal para a concessão da benesse, com a finalidade de produzir efeitos na data de consecução futura à progressão ao regime aberto – Impossibilidade – Providência em que não se vincula apenas e tão somente ao simples retrocedimento do termo a ser considerado como um dos marcos progressionais, na medida em que, para tanto, inarredável também seria o reexame dos requisitos subjetivos, o que não conta com amparo legal – Decisão mantida – Agravo desprovido